Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004146-55.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vítor Rondon Borges de Campos, em favor de Leandro Pereira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás.
O impetrante aduz que a fundamentação empregada pela autoridade coatora – gravidade do delito – se revela inidônea, notadamente porque a liberdade do paciente não representa qualquer risco à sociedade.
Assevera que o crime em questão não se trata de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], mas de importunação sexual [art. 215-A do CP], eis que a conduta “não passou de uma inconveniente cantada”.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Decido.
Pelo que se depreende dos autos, pesa contra o paciente a prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face do adolescente, Paulo Henrique Spack de Oliveira, contando 13 anos de idade, consoante se infere do depoimento prestado pelo SD. PM Pedro Henrique Tavares dos Santos:
“QUE é policial militar SD-PM/MT destacado ao 1o PEL. DE APIACÁS/MT; QUE na data de ontem 07/03/2021, estava de plantão juntamente com SGT-PM/MT BRISOLA e, por volta das 18:00hs, foram acionado via 190 onde o comunicante, Sr. DIVONSIR, informou que tinha acabado de haver uma tentativa de estupro contra seu filho adolescente; QUE de imediato deslocaram até o local e encontraram a vítima, PAULO, adolescente chorando, tremendo em estado de choque; QUE após o adolescente PAULO se acalmar em entrevista com o mesmo sobre ocorrido informou que um amigo por nome de PAULO, o teria lhe chamado para fazer um serviço na casa do suspeito LEANDRO, e ao chegar na casa LEANDRO estava ingerindo bebidas alcoólicas e pediu para aguardar para acertar o preço do serviço, e posteriormente falou para a vítima PAULO que iria levá-lo até sua casa, e entraram na camionete de LEANDRO, no trajeto a vítima, PAULO, notou que LEANDRO estava indo em outra direção ao contrário da sua residência, e LEANDRO começou a falar que achava a vítima PAULO bonito e que gostava de meninos, passando a mão na barriga e no pênis, momento que a vítima, PAULO, pulou do veículo ainda em movimento e correu e pediu socorro a um senhor que levou ele até sua casa; QUE notaram que vítima PAULO estava com alguns ferimentos causados por ter pulado do carro; QUE diante dos fatos deslocaram até a residência do suspeito LEANDRO, e em entrevista com o mesmo sobre os fatos negou autoria, que SGT-PM/MT BRISOLA deu voz de prisão a LEANDRO pelo crime de estupro de vulnerável e ao encaminharam a esta DelPol para providências”.
No mesmo sentido, destaque-se o depoimento prestado pela vítima, Paulo Henrique Spack de Oliveira:
“QUE é adolescente e presta termo de declarações acompanhado de sua genitora SUELI MARIA SPACK; QUE na data de ontem 07/03/2021, por volta das 18:00hs, foi até o campo de futebol que fica próximo à Escola Estadual Vinicius de Moraes, e no local estava seus colegas GABRIEL, NATÁLIA, entre outros colegas que não se recorda o nome no momento; QUE estava jogando futebol momento que chegou no campo uma caminhonete Chevrolet S-10 de cor cinza com dois rapazes, que reconheceu um dos rapazes como a pessoa de PAULO, adolescente; QUE outro rapaz que estava acompanhando PAULO procurou o declarante e disse que teria um serviço de limpeza de quintal; QUE se interessou pelo trabalho e foi na caminhonete S-10 com PAULO e o tal rapaz até a casa do mesmo; QUE chegou na casa tal rapaz e ficou sabendo que seu nome seria LEANDRO; QUE na casa de LEANDRO estava tendo um festa que no local estavam algumas pessoas que não conhece; QUE o adolescente PAULO ficou na casa por alguns instantes e foi até LEANDRO que lhe passou uma nota de R$ 100,00 (cem reais), após PAULO foi embora; QUE LEANDRO pediu ao declarante que esperasse um pouco que iria mostrar o serviço e acertar o valor; QUE LEANDRO lhe ofereceu cerveja, que recusou e LEANDRO lhe perguntou se usava droga, disse que não; QUE LEANDRO estava bebendo cerveja com outros rapazes, que na casa não tinha mulher só homem; QUE passado algum tempo procurou LEANDRO e disse queria ir embora, e LEANDRO lhe propôs a levá-lo para casa; QUE entrou no carro de LEANDRO e disse ao mesmo onde morava; QUE no trajeto LEANDRO começou a dizer que gostava de menino, que ficou assustado e não disse nada e LEANDRO começou a passar a mão na barriga do declarante e desceu até seu pênis, que ficou sem ação e LEANDRO lhe disse que iria lhe dar dinheiro para ficar com o mesmo, que esses fatos estavam ocorrendo como carro em movimento; QUE viu que LEANDRO virou em um outra rua que iria para lugar deserto que não era a rua de sua casa e LEANDRO voltou a pegar um seu pênis, momento abriu a porta do carro em movimento e pulou e saiu correndo e foi até um casa para pedir, pois LEANDRO estava lhe seguindo, que na casa não conseguiu ajuda, que viu seu colega ÁTILA, morava próximo e pediu ajuda, que foi até a casa de ÁTILA, e contou acontecido a seu pai do mesmo, que o levou para casa; QUE chegando em casa contou ocorrido para seu pai DIVONSIR que chamou a polícia; QUE não conhece a pessoa de LEANDRO mas já ouviu de terceiros (colegas) que LEANDRO dá dinheiro para adolescentes ter relação sexual com ele, e que o adolescente PAULO é um dos que recebe dinheiro de LEANDRO”.
O paciente, por sua vez, se reservou o direito de permanecer em silêncio.
A despeito dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, inclusive comprovado pelo abaixo-assinado acostado aos autos, bem como por declarações subscritas por pessoas de seu convívio, não visualizo a aventada manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada.
Diferentemente do consignado pelo impetrante, a prisão preventiva não foi decretada apenas em razão da gravidade concreta da conduta do agente, mas, também, porque o paciente figura como investigado em outros três inquéritos policiais que apuram a prática de crimes contra adolescentes, inclusive por importunação sexual e estupro de vulnerável, quais sejam:
1) IP 1001245-57.2020.8.11.0095 – instaurado para apuração da suposta prática dos crimes de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, corrupção de menores e crime ambiental, tendo como vítima Jonata da Silva Borges de Lima;
2) IP 1001146-87.2020.8.11.0095 – instaurado para apuração dos crimes de importunação sexual e de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, figurando como vítima Henrique Delise da Silva;
3) IP 0001572-57.2017.8.11.0084 – instaurado para apuração do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítimas oito adolescentes.
Além disso, a autoridade coatora justificou a imprescindibilidade da medida extrema, notadamente pelo modus operandi empregado pelo paciente, que se encontrou com o adolescente em um campo de futebol, próximo a uma escola, prometendo-lhe trabalho e o levou até sua residência, oportunidade em que passou a assediá-lo e a tocar em suas partes íntimas, dentro de seu veículo automotor, como se extrai de trecho da decisão hostilizada:
“Ora, a ordem pública encontra-se deveras abalada neste pequeno Município de Apiacás, dada a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo autuado. Conforme se extrai dos autos, o suspeito Leandro Pereira da Silva, juntamente com um menor de idade, localizou a suposta vítima PAULO HENRIQUE SPACK DE OLIVEIRA, de 13 (treze) anos de idade, em um campo de futebol, próximo a uma escola, prometeu-lhe um trabalho, levou-o até sua residência, ocasião que lhe ofereceu bebida alcóolica, sendo recusado pelo menor. Em seguida, o acusado propôs levar o adolescente para sua casa, em sua caminhonete. No caminho, o adolescente percebeu que o suspeito tomou outro rumo, adentrando em uma rua deserta. Em seguida, passou a dizer ao adolescente que gosta de meninos, ofertando dinheiro para ficar com este; que passou a mão na barriga do menor, descendo até seu órgão genital, em mais de uma ocasião. Que assustado, o menor pulou do carro do suspeito em movimento, até encontrar um amigo e pedir ajuda.
Ademais, nota-se que supostamente o acusado procurou a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, em um lugar de recreação infantil (parque de futebol), utilizando-se de recurso econômico – proposta de trabalho – para atrair a vítima, e praticar o delito, promovendo seu intento criminoso com oferta de dinheiro a vítima pobre, atraída pela proposta de trabalho ofertada pelo autuado. Por fim, aproveitando-se do veículo em movimento, o acusado supostamente passou a aliciar o menor, inclusive passando a mão nas partes íntimas da vítima, que pulou de um carro em movimento, ocasionando-se inclusive lesões atestadas pela polícia militar, de forma que a prisão preventiva do suspeito é medida de rigor para garantia da ordem pública.
Ressalto a necessidade de preservação da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos narrados, pois supostamente o autuado assegurou-se de meios ‘fáceis’ para promover seu intento criminoso, desde ‘achar’ a vítima em local onde poderia ser facilmente encontrada, isto é, um campo de futebol próximo a uma escola pública, onde naturalmente é visto diversos garotos em momentos de lazer, passando a atrair a vítima assegurando-se trabalho, e por fim, conduzir esta a um local deserto para a prática do delito”.
Nesse diapasão, não se visualiza, pelo menos na atual quadra processual, a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.